Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-37.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RÉ cartoalves - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA - MARIDO E PAI DOS AUTORES - ADVENTO MORTE - TESE - CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO - ALEGAÇÃO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA - PROVA

Ementa:
RÉ cartoalves - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA - MARIDO E PAI DOS AUTORES - ADVENTO MORTE - TESE - CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO - ALEGAÇÃO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA - PROVA INCONCLUSIVA - LAUDOS TÉCNICOS - INDICAÇÃO - ACIONAMENTO DOS FREIOS NA PISTA CORRETA DA MÃO DE DIREÇÃO - CULPA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DINÂMICA DO EVENTO - NÃO ESCLARECIMENTO - AUTORES - NÃO DESINCUMBÊNCIA do ônus da prova DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA.

RÉUS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL - AUTORES - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - FAVOR LEGAL - MANUTENÇÃO.

réus - POSTULAÇÃO - APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - autores - MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ação - NÃO ATUAÇÃO COMO "IMPROBUS LITIGATOR" - não INCIDÊNCIA NAS hipóteses do art. 80 do cpc.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LITISDENUNCIADA - PARCIAL RESISTÊNCIA AO PEDIDO - IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC.

APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS, PREJUDICADOS O DA LITISDENUNCIADA E DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000162-37.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes/apelados
CARTOALVES EMBALAGENS LTDA EPP, EDMAR RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., são
apelados/apelantes
IVONE RODRIGUES GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSIANE
RODRIGUES
GARCIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLINSTON
RODRIGUES
GARCIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JEFERSON
RODRIGUES
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e VIVIANE RODRIGUES GARCIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso dos réus e julgaram prejudicado o
da listisdenunciada e dos autores. O 2o Desembargador declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), CAMPOS PETRONI, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000162-37.2017.8.26.0210
APELANTES: CARTOALVES EMBALAGENS LTDA - EPP, EDMAR
RODRIGUES, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, IVONE
RODRIGUES GARCIA E OUTROS
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: GUAÍRA
JUÍZA DE 1o GRAU: RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE
VOTO No 11.986
RÉ CARTOALVES - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA
JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO -
FAVOR LEGAL - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA -
MARIDO E PAI DOS AUTORES - ADVENTO MORTE - TESE - CULPA
DO MOTORISTA DO CAMINHÃO - ALEGAÇÃO - INVASÃO DA
CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DA MOTOCICLETA
DA VÍTIMA - PROVA INCONCLUSIVA - LAUDOS TÉCNICOS -
INDICAÇÃO - ACIONAMENTO DOS FREIOS NA PISTA CORRETA DA
MÃO DE DIREÇÃO - CULPA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DINÂMICA
DO EVENTO - NÃO ESCLARECIMENTO - AUTORES - NÃO
DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - REFORMA.
RÉUS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL - AUTORES -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - FAVOR
LEGAL - MANUTENÇÃO.
RÉUS - POSTULAÇÃO - APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
AUTORES - MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - NÃO
ATUAÇÃO COMO “IMPROBUS LITIGATOR” - NÃO INCIDÊNCIA
NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LITISDENUNCIADA - PARCIAL
RESISTÊNCIA AO PEDIDO - IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.
85 DO CPC.
APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS, PREJUDICADOS O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA LITISDENUNCIADA E DOS AUTORES.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença
se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para condenar, de forma solidária, os requeridos Edmar
Rodrigues, Cartoalves Embalagens Ltda. EPP e o denunciado Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A, este último nos limites da apólice de seguro contratada com a ré
Cartoalves Embalagens Ltda. EPP: i) ao pagamento de alimentos em favor da autora
Ivone Rodrigues Garcia, no valor de R$ 1.971,81 (mil novecentos e setenta e um reais e
oitenta e um centavos) mensais, correspondentes a 70% (setenta por cento) do salário
líquido da vítima, devidos desde o evento danoso (03.02.2015) até a data em que a
vítima Vanderlei Garcia completaria 75 anos de idade (23.09.2029), ou até o
falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro, com vencimento em todo dia 10
(dez) de cada mês, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente nos termos da
tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de mora de 1% ao mês,
cujo termo inicial, em ambos os casos, é a data do evento danoso (art. 398 do Código
Civil, c.c. as súmulas 43 e 54, ambas do STJ) até o afetivo pagamento; ii) ao
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora Ivone Rodrigues Garcia, e
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos seguintes requerentes: Viviane
Rodrigues Garcia, Josiane Rodrigues Garcia, Clinston Rodrigues Garcia e Jeferson
Rodrigues Garcia, a título de reparação pelos danos morais sofridos, com correção
monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o
evento danoso (súmula 54 do STJ), devendo ser descontados os valores recebidos por
eles do seguro DPVAT em razão do falecimento de Vanderlei Garcia (súmula 246 do
STJ). Pela sucumbência, e atenta ao Princípio da Causalidade, condeno os requeridos
Edmar Rodrigues e Cartoalves Embalagens Ltda EPP ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Não há
sucumbência pela seguradora denunciada, que aceitou a denunciação promovida pela
requerida Cartoalves, sendo que não houve resistência de sua parte” (fls. 900/910).
Acolheram-se os embargos de declaração interpostos pela
denunciada e parcialmente os interpostos pelos réus: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar, de forma solidária,
os requeridos Edmar Rodrigues, Cartoalves Embalagens Ltda. EPP e o denunciado
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, este último nos limites dos danos morais e
materiais a terceiros da apólice de seguro contratada com a ré Cartoalves Embalagens
Ltda. EPP: i) ao pagamento de alimentos em favor da autora Ivone Rodrigues Garcia,
no valor de R$ 1.971,81 (mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos)
mensais, correspondentes a 70% (setenta por cento) do salário líquido da vítima,
devidos desde o evento danoso (03.02.2015) até a data em que a vítima Vanderlei
Garcia completaria 75 anos de idade (23.09.2028), ou até o falecimento da
beneficiária, o que ocorrer primeiro, com vencimento em todo dia 10 (dez) de cada
mês, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente nos termos da tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de mora de 1% ao mês, cujo termo inicial,
em ambos os casos, é a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil, c.c. as
súmulas 43 e 54, ambas do STJ) até o afetivo pagamento, ressalvando-se que o termo
inicial dos juros quanto à litisdenunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S/A será a
data de sua citação (art. 405 do Código Civil); ii) ao pagamento de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) à autora Ivone Rodrigues Garcia, e de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), para cada um dos seguintes requerentes: Viviane Rodrigues Garcia, Josiane
Rodrigues Garcia, Clinston Rodrigues Garcia e Jeferson Rodrigues Garcia, a título de
reparação pelos danos morais sofridos, com correção monetária nos termos da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir desta data (súmula 362 do STJ), e
juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o evento danoso (súmula 54 do STJ),
ressalvando-se que o termo inicial dos juros quanto à litisdenunciada Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A será a data de sua citação (art. 405 do Código Civil), devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser descontados das indenizações os valores recebidos por eles do seguro DPVAT em
razão do falecimento de Vanderlei Garcia (súmula 246 do STJ) ... Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração opostos por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A, e ACOLHO EM PARTE os embargos opostos por CARTOALVES
EMBALAGENS LTDA - EPP e EDMAR RODRIGUES, e o faço para que parte da
fundamentação deste decisum - passe a integrar a sentença de fls. 900/910. No mais,
persiste a sentença como está lançada” (fls. 972/978).
As partes apelaram. A ré Cartoalves requereu a gratuidade
processual ou parcelamento das custas. Pugna ainda pela condenação dos autores como
litigantes de má-fé, porquanto os filhos residiam em local diverso ao da vítima, o que
implica “diferenciação na avaliação do dano moral” (fls. 989). Impugna o deferimento
da justiça gratuita aos autores, por ausência de comprovação da hipossuficiência.
Quanto ao acidente, narra que a ausência de imprudência ou imperícia do motorista do
caminhão, o qual tentou evitar o embate, acionando o freio. Exalta que a motocicleta
vinha pela contramão de direção, sendo essa a razão da frenagem. Com o deslize em
razão do travamento das rodas, nada mais poderia ser feito pelo preposto, o que afasta a
presunção de culpa. A invasão da pista contrária não se deu de forma deliberada e sim
pela necessidade de freada brusca, porquanto a motocicleta estava na contramão de
direção. Os veículos envolvidos não desenvolviam velocidade acima da permitida.
Exalta que, ao contrário do apurado pelo perito judicial, o local do acidente possuía
pavimentação asfáltica em péssimas condições, tanto que o trecho estava em obras. A
situação contribuiu para a eclosão do evento. Exalta que no processo criminal o
preposto da ré foi. Imputa à vítima culpa exclusiva pela ocorrência do acidente.
Alternativamente, pretende imputação de culpa concorrente da vítima. Insurge-se contra
o montante fixado a título de danos morais. Impugna, ainda, o valor da pensão mensal à
viúva. Argumenta que os documentos são insuficientes para demonstrar o ganho mensal
da vítima e que o demonstrativo de pagamento está desatualizado e a CTPS não
comprova vínculo empregatício à época do acidente. Sem prova, a pensão deveria ser
fixada levando-se em consideração o salário mínimo vigente à época. Alternativamente,
caso não acolhida a impugnação, pretende que o percentual (2/3 conforme praxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial) seja fixado sobre R$ 2.000,00, porquanto inexiste prova da
habitualidade das horas extras cumpridas no mês de dezembro de 2014. Argumenta
ainda que o termo final do pensionamento deveria corresponder ao tempo de vida que
ainda restaria à vítima, conforme dados de divulgados pelo IBGE. Além disso, cabível a
cessação nas hipóteses de casamento ou união estável da beneficiária.
Quanto à lide secundária, a segurada deve ser considerada
consumidora, sendo que o contrato de seguro é de adesão, cuja interpretação das
cláusulas há de se dar de forma mais benéfica ao contratante. Sendo assim, a cobertura
dos danos morais e corporais somados atingem R$ 50.000,00, além de danos pessoais a
terceiros de R$ 10.000,00. Invoca a cláusula 2.13 do instrumento de seguro. Insiste na
condenação da litisdenunciada na verba honorária, pois resistiu ao pedido de cobertura
(fls. 981/1.050).
Por sua vez, o corréu Edmar constituiu o mesmo patrono
da Cartoalves e apresentou idêntica apelação quanto à: 1) litigância de má-fé dos
autores; 2) impugnação à assistência judiciária; 3) ausência de culpa pelo acidente;
culpa exclusiva ou concorrente da vítima; absolvição na esfera criminal; 4) redução dos
valores da indenização (dano moral e material); 5) valor fixado a título de pensão
mensal à viúva e do respectivo termo final (fls. 1.058/1.116).
Já a denunciada Itaú Seguros aduz que é incabível a
condenação da seguradora com base em cobertura securitária diversa da estabelecida na
apólice. Argumenta que danos corporais não abrangem valores dispendidos pelo
segurado com pensão mensal ou dano moral. Invoca os artigos 757 e 760 do Código
Civil. Quanto aos danos materiais, exalta que a cobertura se dá exclusivamente para
suportar prejuízo aos bens móveis e imóveis de terceiro, mais uma vez excluída a
pensão vitalícia e despesas médicas. Expõe que o capital segurado é de R$ 50.000,00.
Insiste na ausência de mora, o que afasta a imposição dos respectivos juros. Insurge-se
também contra o reconhecimento da responsabilidade solidária (fls. 1.120/1.148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, adesivamente, os autores postulam a majoração
da pensão mensal vitalícia para dois salários mínimos, a ser paga de uma única vez,
conforme o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, e a elevação dos danos morais
para R$ 50.000,00 (fls. 1.175/1.183).
As partes contrarrazoaram (fls. 1.189/1.197, 1.198/1.207,
1.214/1.221, 1.222/1.225 e 1.226/1.229).
É O RELATÓRIO.
Os autores não litigaram de má-fé. Apenas exerceram o
direito de ação, a despeito do desfecho que se dará, conforme fundamentação adiante.
Não atuaram como improbus litigator. Não incidiram em nenhuma das hipóteses do art.
80 do CPC. Descabida a penalização postulada nas apelações.
Quanto à gratuidade processual, reza o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99 e §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, assim
prescrevem:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso, apesar de impugnado o benefício nos recursos, os
réus não produziram prova contrária. Tampouco o fato de os autores contratarem
advogado particular obsta o direito. Ademais, não há elementos que evidenciem que
possam arcar com as custas processuais (art. 99, § 2o, do CPC). A documentação
comprova a hipossuficiência (fls. 60/75), motivo pelo qual há de se manter o favor
legal.
Por sua vez, quanto à ré Cartoalves, enuncia a Súmula 481
do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Para comprovar o direito, demonstrou que contraiu oito
empréstimos bancários (fls. 1.277/1285). Além disso, são notórias as dificuldades
enfrentadas pelos que atuam no comércio em razão da pandemia causada pela
COVID-19. Esses elementos indicam que faz jus ao favor legal a partir de então (ex
nunc). A benesse não atingirá a condenação nos ônus sucumbenciais, consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que a concessão do benefício da gratuidade de justiça
opera efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe
10/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, o acidente ocorreu em 3.2.2015, por volta das
6h20, na Rodovia Assis Chateaubriand, altura do Km 80 + 200 metros, município de
Guaíra, advindo na morte de Vanderlei Garcia, marido da autora Ivone e pai dos
coautores Viviane, Josiane, Clinston e Jeferson. A sentença julgou procedente o pedido.
Os réus Cartoalves e Edmar insistem na tese de que o motorista do caminhão não deu
causa ao infortúnio.
O laudo produzido pelo Instituto de Criminalística traz a
seguinte conclusão:
“... Trafegavam os veiculas de placa EOW-8637/Honda
XRE 300 e de placas ETG-5667/Caminhão VW. pela Rodovia Assis Chateaubriand,
sendo que o primeiro trafegava no sentido Guaíra-Barretos e o segundo em sentido
contrário, quando na altura em questão, colidiram entre si, as suas dianteiras; - Antes
do embate, ainda faixa de sentido Barretos-Guaíra o veículo Caminhão VW teve seu
sistema de freios acionado, derivando a seguir para a faixa de sentido contrário ...
Cumpre consignar, finalmente, que o embate entre os veículos ocorreu, conforme
evidências encontradas no local, sobre a faixa de sentido Guaira-Barretos, o que
implica que, no instante do embate, o veículo de placas ETG-5667/Caminhão VW se
encontrava em situação de invasão de faixa contrária de tráfego, dando causa,
portanto, à colisão entre os mesmos.” (fls. 36/37).
Não há prova de que no momento do choque o motorista
do caminhão estivesse em velocidade incompatível com a permitida no local. Além
disso, quando do fato, submeteu-se “espontaneamente ao teste de etilometria, em
aparelho próprio da Polícia Militar Rodoviária, de resultado negativo” (fls. 127).
Acrescente-se que a par da responsabilidade civil ser
independente da penal, a sentença criminal absolutória do réu naquele feito, condutor do
caminhão, assim fundamentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... após a instrução processual, do contexto dos autos,
percebe-se que o acervo probatório não é capaz de assentar, com segurança, a autoria
do réu no crime em questão ... Primeiro, porque o perito Luiza Carlos de Menezes
Barcelos concluiu as condições eram péssimas: 'Não foi possível determinar com
precisão a dimensão dos referidos indícios em razão das irregularidades na camada
asfáltica ... Segundo porque não se comprovou que o acusado conduzisse seu veículo
com excesso de velocidade ou que teria transposto a faixa de rolamento que separa as
vias pública, não se vislumbrando na conduta de Edmar nenhum elemento que pudesse
ser apontado como o causador do sinistro. Terceiro porque no trabalho pericial
documentado no laudo juntado a fls. 43/46 o experto apontou que havia início de
marcar de frenagens na pista de rolamento na faixa em que o Réu estava conduzindo o
caminhão, concluindo que houvera realmente tentativa de evitar a colisão com o
veículo conduzido pela vítima e que as condições da pista eram péssimas, mas não
indicou com precisão qualquer conduta do denunciado que pudesse ter contribuído
para o acidente. Não se vislumbra, portanto, nenhum elemento de prova que
demonstrasse que Edmar tivesse agido com culpa (imprudência, negligência ou
imperícia), tratando-se, pois, de fato imprevisível a que está sujeito o 'homo medius' ...
Conclui-se, portanto, que os elementos colhidos ao longo de ambas as fase da
'persecutio criminis' carecem de substrato probatório e sugerem dúvidas sobre questão
essencial, recomendando, em nome do princípio do 'in dubio pro reo', a pronta
absolvição” (fls. 253/255).
O Ministério Público se conformou com o julgamento.
Não recorreu, advindo o trânsito em julgado em 12.7.17 (fls. 256).
Nas contestações, os réus são impõem ao falecido a culpa
pelo acidente. Argumentam que:
“... Todavia, a culpa foi exclusiva da vítima ... eis que a
motocicleta é que vinha pela contramão em direção ao caminhão, sendo esta a razão
para ter freado, caso contrário a colisão era iminente. Infelizmente, com as rodas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
travas, o caminhão derivou para a esquerda, direção para a qual a moto também
derivou, na tentativa de deixar a contramão e voltar à sua faixa normal de tráfego. Não
poderia o motorista da contestante desviar para a direita porque o local situa-se
exatamente sobre uma ponte cujas guardas laterais impediam essa manobra, tanto que
a fls. 34 consta do laudo que a rodovia 'na referida altura, não possui acostamento em
ambos os sentidos em razão de sua localização na ponte sobre o Rio Pardo” (fls.
103/105).

As versões são antagônicas. E, nesse contexto, incumbia
aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito do que não se cuidaram (art.
373, I, do CPC). Sobre o tema, ensinamento doutrinário:

“Numa primeira perspectiva, elas são dirigidas aos
sujeitos parciais, orientando, como um farol, a sua atividade probatória. Tais regras
predeterminam os encargos probatórios, estabelecendo prévia e abstratamente a quem
cabe o ônus de provar determinadas alegações de fato. Fala aí em ônus subjetivo ou
função subjetiva das regras do ônus da prova, que permite dar conhecimento a cada
parte de sua parcela de responsabilidade na formação do material probatório
destinado à construção do juízo de fato. (...) Sucede que é possível que as
provas produzidas sejam insuficientes para revelar a verdade dos fatos. Mesmo sem
prova, porém, impõe-se ao juiz o dever de julgar - afinal, é vedado o non liquet. É aí
que surge a segunda perspectiva pela qual se podem enxergar as regras sobre ônus da
prova: trata-se de regramento dirigido ao juiz (uma regra de julgamento), que indica
qual das partes deverá suportar as consequências negativas eventualmente advindas da
ausência, ao cabo da atividade instrutória, de um determinado elemento de prova. Sob
esse ângulo, fala-se em ônus objetivo.” (Curso de Direito Processual Civil, Fredie Diddier Jr., 11a
edição, 2016, Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 110 e 111)
Em casos análogos, precedentes da Corte:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de
associação de proteção automotiva em face de pessoa
natural - Sentença de improcedência - Recurso da autora
- Manutenção do julgado - Cabimento - Absoluta
insuficiência de prova a possibilitar segura conclusão em
torno da culpabilidade do réu - Inteligência do art. 373, I,
do CPC. Apelo da autora desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1011626-41.2017.8.26.0248;
Relator:
Marcos
Ramos;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020).
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de indenização por danos materiais. Sentença de
improcedência. Colisão entre veículos. Cruzamento de
vias com sinalização semafórica. Versões contrapostas e
conflitantes. Condutores que conduziam veículo de
empresas e atribuíram a culpa um ao outro, imputando
que o outro desrespeitou a sinalização semafórica e
ultrapassou o "farol vermelho". Irrelevante a velocidade
dos veículos, eis que a causa determinante do acidente foi
evidentemente o desrespeito de um dos motoristas pela
sinalização
semafórica
de
parada.
Ausência
de
testemunha presencial. Prova inconclusiva sobre qual dos
motoristas deu causa ao acidente. Culpa de nenhum dos
condutores evidenciada. Empresa autora, proprietária do
veículo, que não comprovou a dinâmica dos fatos, ônus
que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1006169-18.2017.8.26.0704; Relator: L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, os elementos de convicção não admitem a
imputação da responsabilidade do condutor do caminhão, fato que exclui o dever
indenizatório. Não logra êxito a pretensão inicial.
Por fim, a litisdenunciada resistiu parcialmente ao pedido
em relação à pensão mensal e aos danos morais. A despeito da reforma da sentença, deu
causa à lide secundária. Responde pela verba em favor do patrono da denunciante (art.
85 do CPC).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo dos réus para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais em reembolso e de honorários
advocatícios por equidade de R$ 15.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), mormente em razão
do elevado valor conferido à causa (R$ 617.304,00 em 1o.2.17 - fls. 11/12), com
observância de que gozam da gratuidade processual (fls. 76). Concedo à ré Cartoalves a
gratuidade processual com efeito ex nunc. DOU POR PREJUDICADO o recurso da
litisdenunciada e dos autores. Condeno a primeira ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono dos réus de R$ 5.000,00.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUAÍRA
APTES./APDOS.:
CARTOALVES EMBALAGENS LTDA. EPP - (corré)
EDMAR RODRIGUES - (corréu)
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. - (denunciada)
IVONE RODRIGUES GARCIA E OUTROS - (autores)
JUÍZA DRA. RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE

VOTO DIVERGENTE No 37.956
Acidente fatal de trânsito em rodovia, envolvendo moto, da vítima
e caminhão, de empresa acionada, dirigido por motorista também
réu, com r. sentença de parcial procedência. Discute-se sobre qual
dos veículos teria ingressado na contramão. Confirmação da r.
sentença, negando-se provimento aos apelos, pois a marca de
frenagem no solo indica que o veículo maior invadiu a faixa de
rolamento contrária, sobre uma ponte. Nada indica qualquer
culpa do motociclista falecido. Recursos desprovidos.
É acidente fatal de trânsito, constando que caminhão
da empresa ré, em pista rodoviária de mão dupla, sobre uma ponte,
colidiu frontalmente com moto (H-300), tendo a ação sido ajuizada
pela viúva e filhos.
Produzida prova técnica e oral, chamada aos autos a
Seguradora Itaú, constando também pagamento de DPVAT e
denúncia criminal contra o caminhoneiro.
R. sentença de parcial procedência.
Acidente ocorrido em 2015, inicial de 2017 e valor da
causa R$ 617.304,00.
É o relatório, em complementação ao do voto no
11.986, do Exmo. Relator sorteado, Des. Tavares de Almeida, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como dos constantes nas duas sentenças de primeiro grau, isto é, a
do presente processo e a do juízo criminal.
Confirmo na íntegra a fundamentada sentença da
Douta Juíza de Guaíra, pois nada nos autos indica que o
motociclista estivesse fora de sua faixa de rolamento sobre a ponte
estreita. Tudo nos autos mostra que o caminhão é que, na
fatídica ponte estreita, isto é, sem acostamento, brecou
violentamente, deixando marcas de borracha no asfalto, invadindo a
faixa contrária, com colisão violenta bem no meio da frente do
veículo maior. Esse caminhão não poderia estar em baixa
velocidade, pelo rastro que deixou no solo.
A moto ficou de baixo do caminhão VW, tendo o
motociclista falecido instantaneamente.
As testemunhas inquiridas não presenciaram o
embate, e por outro lado, embora não muito relevante, curioso que
o veículo da empresa acionada estivesse com irregularidade no
tacógrafo, e veja-se que houve denúncia do Ministério Público local,
sem sucesso.
Os veículos maiores devem respeitar os menores (art.
29 § 2o do CTB), e o impacto foi violento, como demonstram as
diversas fotos dos autos e as perícias técnicas.
A r. sentença está bem fundamentada e, repete-se,
salvo as inverossímeis palavras do motorista Edmar, obviamente
interessadas, absolutamente nada nos autos indica ou sugere
qualquer culpa por parte do motociclista, nem mesmo na forma
concorrente, não podendo ser aceita a versão de que o falecido é
que teria ingressado do outro lado da pista. Confira-se a
conclusão dos peritos da Polícia Científica, logo no início dos autos,
e os militares rodoviários chegaram só depois do sinistro.
A pensão mensal e os danos morais foram bem
justificados na decisão singular, e devem ser mantidos como ali
lançados.
Por outro lado, os danos corporais abrangem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais e, os materiais, gastos médicos e com pensão,
devendo ser observados os limites da apólice, obviamente.
Por fim, não concedo a gratuidade processual à
empresa corré, conforme Súmula 481, do C. STJ.
Nada mais falta, a não ser confirmar a parcial
procedência, majorando-se os honorários recursais dos corréus
(Cartoalves e Edmar) para 11%, com base no art. 85 § 11 do CPC,
observada a gratuidade concedida ao segundo. Deixo de
majorar a verba honorária aos demais recorrentes, por falta de
previsão legal, já que não foram condenados a esse título em
primeiro grau.
Pelo meu voto, negava provimento aos recursos.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
13351584
14
16
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
112B857D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000162-37.2017.8.26.0210 e o código de confirmação da tabela acima.